Tribunal: STF
Processo: HC 74858
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO. PRISÃO PREVENTIVA:
FUNDAMENTAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL: CONCLUSÃO. CPP, art. 317.
I. - A apresentação espontânea do acusado não impede seja
decretada sua prisão preventiva. CPP, art. 317.
II. - Decreto de prisão preventiva corretamente
fundamentado.
III. - Excesso de prazo para conclusão de inquérito
policial não caracterizado.
IV. - H.C. indeferido.